Tribunal: STF
Processo: Rcl 56907
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por GETTR USA, Inc., contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral, nos autos da Petição Cível 0601843-73.2022.6.00.0000, em razão da suposta ofensa ao assentado na ADPF 130. 



    A reclamante narra que a autoridade reclamada, no âmbito de processo que tramita em absoluto sigilo, com fulcro na Resolução nº 23.714/TSE, determinou a suspensão de contas em sua plataforma e, ainda, poderá determinar a indisponibilidade de outros perfis mantidos em sua plataforma, fato que ofenderia os princípios da liberdade de pensamento e de expressão, configurando também censura prévia, segundo os termos dos artigos 5º, IX, e 220, § 2º, ambos da CF/88. 



    Nesse sentido, assevera que “não se extrai nenhum fundamento objetivo eventualmente motivador da impossibilidade de acesso integral aos aludidos autos, não podendo, evidentemente, sob a ótica do Reclamante, as disposições invocadas (artigo 16-A da Resolução TSE 23435/2015 e artigo 57 da Instrução Normativa TSE 14/2022) SOBREPOR-SE às balizas de estatura constitucional, conforme acima delineado”. (eDOC 1, p. 5)



    Diante disso, argumenta que “há espaço para alcançar-se pretensão exercida, inclusive de maneira preventiva (até mesmo diante do poder conferido pela Resolução 23.714), na medida em que a violação que poderá desafiar a autoridade deste E. Supremo Tribunal Federal PODERÁ OCORRER A QUALQUER TEMPO, sobretudo em procedimento secreto, obscuro, que tramita em sigilo, com acesso dificultoso, até mesmo a advogados regularmente constituídos pela parte interessada, afrontando prerrogativa ínsita da advocacia (artigo 7º, XIII, da Lei 8906/94)”. (eDOC 1, p. 7)



    Fundamenta seu pleito nas balizas fixadas no julgamento da ADPF 130, na qual se “engrandeceu ainda mais o rol dos notáveis e históricos precedentes desta C. Corte ao conferir a mais alta e elevada estatura constitucional ao direito à liberdade de expressão embora já consagrado, desde o pórtico da Carta Maior, nos artigos 5º, IX e 220, parágrafo 2º, nos quais se estabelece como premissa imutável e inafastável a impossibilidade de censura prévia”. (eDOC 1, p. 8)



    Ademais, sustenta que, não obstante tenha o Plenário desta Corte mantido a decisão, proferida pelo Ministro Edson Fachin, de indeferimento da liminar postulada nos autos da ADI 7.261/DF, a Resolução nº 23.714/TSE seria inoponível diante do decidido na ADPF 130, oportunidade em que se assentou o direito à livre manifestação de pensamento, vedando-se, incisivamente, a censura prévia. 



    Por fim, requer a concessão de medida liminar “para que (...) obtenha INTEGRAL ACESSO aos autos da Petição Cível 0601843-73.2022.6.00.0000, devendo, até a implementação dessa providência, por conseguinte, ser SUSPENSO seu respectivo andamento, estendendo-se tal providência (suspensão) a outros processos, procedimentos semelhantes ou análogos tendo a Reclamante como destinatária final, ou seja, caso haja algum de seus usuários como alvo de pedido ou ordem (de ofício) de indisponibilidade de perfil”. (eDOC 1, p. 17)



    É o relatório. 



    Decido.



    Preliminarmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que o processo em questão já se encontra em condições de julgamento e possui respaldo na jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    Superada essa questão, entendo que a pretensão não merece prosperar.



    Cumpre ressaltar que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, foi proferida no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 6.11.2009, mediante a qual se assentou não ter sido a Lei nº 5.250/1967 (Lei de Imprensa) recepcionada pela Constituição Federal de 1988. O acórdão foi assim ementado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ’PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”.



    Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal vedou a censura prévia à atividade jornalística, considerando essencial ao desenvolvimento da Democracia a garantia à sua liberdade, sem excluir a possibilidade de controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos, com vistas à observância dos direitos de personalidade atinentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem.



    No caso em análise, a reclamante sustenta, em síntese, que a determinação de indisponibilidade de perfis mantidos em sua plataforma social, com fundamento nos dispositivos da Resolução nº 23.714/TSE, importaria em supressão da liberdade de pensamento e de expressão, configurando, dessa forma, evidente censura prévia.



    Sem razão.



    Conforme amplamente divulgado, a Resolução nº 23.714/TSE, que “dispõe sobre o enfrentamento à desinformação atentatória à integridade do processo eleitoral” (art. 1º), veda expressamente “a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação apuração e totalização dos votos” (art. 2º). 



    Além disso, a resolução autoriza o TSE a determinar às plataformas digitais a remoção imediata de conteúdo (art. 1º, § 1º). No caso de produção sistemática de desinformação, caracterizada pela publicação contumaz de informações falsas ou descontextualizadas sobre o processo eleitoral, a resolução autoriza, ainda, seja determinada a suspensão temporária de perfis, contas ou canais mantidos em mídias sociais (art. 4º).



    Em data recente, o Plenário desta Corte, referendando decisão proferida pelo relator Min. Edson Fachin, confirmou o indeferimento da medida cautelar postulada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.261, ajuizada pelo Procurador-Geral da República (PGR), contra o art. 2º, caput e §§ 1º e 2º; arts. 3º, caput, 4º, 5º, 6º e 8º, todos da Resolução nº 23.714, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 



    Na ocasião, a Corte reconheceu que o TSE, diante da premente necessidade de enfrentamento do “complexo fenômeno da desinformação e dos seus impactos eleitorais”, atuou dentro de sua competência constitucional, “nos limites de sua missão institucional e de seu poder de polícia”. 



    Ademais, a Corte, conferindo interpretação constitucional à Resolução nº 23.714/TSE, afastou expressamente a alegação de censura prévia, por entender, dentre outros fundamentos, que (i) a Resolução do TSE não impõe qualquer tipo de restrição a nenhum meio de comunicação ou a linha editorial da mídia impressa e eletrônica; (ii) as medidas impostas não vedariam todo e qualquer discurso, mas estariam direcionadas tão somente a conteúdos que, em razão de sua falsidade patente, do descontrole e da circulação massiva, atingiriam gravemente o processo eleitoral; e (iii) o controle judicial previsto é exercido a posteriori, sendo sua aplicação restrita ao período eleitoral.



    De igual modo, reconheceu que não haveria afronta à Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), “pois não se cogita, na norma impugnada, de suspensão de provedores e serviços de mensageria, mas sim de controle de perfis, canais e contas, cujas publicações possam ‘atingir a integridade do processo eleitoral’, cláusula pétrea da CRFB”. 



    O acórdão proferido no julgamento do referendo à medida cautelar na ADI 7.261 recebeu a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO TSE Nº. 23.714/2022. ENFRENTAMENTO DA DESINFORMAÇÃO CAPAZ DE ATINGIR A INTEGRIDADE DO PROCESSO ELEITORAL. 



    1. Não se reveste de fumus boni iuris a alegação de que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao exercer a sua atribuição de elaboração normativa e o poder de polícia em relação à propaganda eleitoral, usurpa a competência legislativa da União, porquanto a Justiça Especializada vem tratando da temática do combate à desinformação por meio de reiterados precedentes jurisprudenciais e atos normativos, editados ao longo dos últimos anos.



    2. A Resolução TSE nº. 23.714/2022 não consiste em exercício de censura prévia.



    3. A disseminação de notícias falsas, no curto prazo do processo eleitoral, pode ter a força de ocupar todo espaço público, restringindo a circulação de ideias e o livre exercício do direito à informação.



    4. O fenômeno da desinformação veiculada por meio da internet, caso não fiscalizado pela autoridade eleitoral, tem o condão de restringir a formação livre e consciente da vontade do eleitor.



    5. Ausentes elementos que, nesta fase processual, conduzam à decretação de inconstitucionalidade da norma impugnada, há que se adotar atitude de deferência em relação à competência do Tribunal Superior Eleitoral de organização e condução das eleições gerais.



    6. Medida cautelar indeferida.”(DJe 23.11.2022; grifei) 



    Conclui-se, assim, que, em razão da não caracterização de censura prévia ou de proibição de circulação de informações pela Resolução nº 23.714/TSE, conforme reconhecido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 7.261 MC-Ref, não há falar-se em qualquer desrespeito ao que decidido nos autos da ADPF 130.



    Verifico, ademais, que a reclamante busca, por meio desta reclamação, obter o acesso aos autos da Petição Cível 0601843-73.2022.6.00.0000 e a suspensão, em caráter preventivo, de qualquer determinação que vise à indisponibilidade de contas em sua plataforma. 



    Quanto à utilização da reclamação com caráter preventivo, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de seu não cabimento: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENDÊNCIA DE AUTUAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIRECIONADO A ESTA CORTE. ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER PREVENTIVO À RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 784-RG. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, interposto Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, o juízo reclamado manteve a decisão agravada e determinou a subida do autos, nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC. Em consulta ao sítio eletrônico desta SUPREMA CORTE, constata-se a ausência, por ora, de autuação do referido ARE. Dessa forma, a parte autora pretende dar nítido caráter preventivo à Reclamação, antevendo eventual desprovimento do seu Agravo em Recurso Extraordinário, o que se mostra inviável, na linha da jurisprudência desta CORTE: Rcl 49.640 ED-AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/3/2022; Rcl 44.431 AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/6/2021; Rcl 37579 AgR, Min. Rel. ROSA WEBER, DJe de 4/3/2020. 2. No julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral, esta CORTE fixou entendimento segundo o qual ‘o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima’. Não se constata violação ao referido paradigma no caso concreto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 52.912 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.5.2022; grifei)



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADC nº 58. Reclamação com caráter preventivo e utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 48.376 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022; grifei)



    Destaco, ainda, as decisões monocráticas da lavra do Min. Celso de Mello: Rcl 15.569, DJe 26.2.2014; e Rcl 25.310-MC, DJe 5.10.2016. Desta última, transcrevo o seguinte excerto:



    “Assim, não há que se falar em reclamação preventiva.



    Nesses termos, verifico que a presente reclamação é manifestamente incabível, por não existir, até o presente momento, notícia da existência de decisão proferida pelo Juízo (...) que afronte a competência desta Corte ou à garantia de suas decisões.’ 



    Em outro precedente, o eminente Ministro CEZAR PELUSO, Relator, proferiu juízo negativo de cognoscibilidade na Rcl 3.988/AM, advertindo, corretamente, que ‘A admissibilidade da reclamação pressupõe a existência de ato concreto do qual resulte afronta à competência do Supremo Tribunal Federal ou à garantia de suas decisões. O remédio constitucional não tem caráter preventivo, de modo que não serve para inibir exercício da função jurisdicional, sobretudo quando não se lhe pode prever o teor de decisão’”. (Grifei)



    Ora, o acolhimento do pedido implicaria admitir a existência, em nosso ordenamento, da figura da “reclamação preventiva”, o que é inadmissível, conforme jurisprudência desta Corte Suprema. 



    Quanto à pretensão de acesso aos autos da Petição Cível 0601843-73.2022.6.00.0000, verifica-se que o pedido do reclamante não se fundamenta em pronunciamento desta Corte dotado de efeitos vinculantes, o que denota, no ponto, a inviabilidade desta reclamação. Em sentido semelhante:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Processual civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante ou de decisão inter partes proferida em processo no qual o reclamante tenha integrado a relação processual. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Usurpação da competência do STF não configurada. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 54.267 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.9.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Não havendo a parte reclamante invocado precedente do Supremo dotado de efeito vinculante ou apontado situação a sinalizar usurpação da competência deste Tribunal, a pretensão não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 2. Uma vez que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, não há falar em usurpação de competência. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 52.962 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.10.2022; grifei)



    Saliente-se, por fim, que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Cito, a propósito, precedentes de ambas as Turmas:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente